Tribunal: TJSP
Processo: 2112701-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000574554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112701-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante WHITE
MARTINS
GASES
INDUSTRIAIS
LTDA.,
são
agravados
GASOXI
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
LTDA.,
BRASÃO
DE
CARVALHO
ARMAZENS GERAIS LTDA. e GASOXI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por maioria.
Vencido o 3o Desembargador, que declara voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112701-69.2020.8.26.0000
Agravante: White Martins Gases Industriais Ltda.
Agravados: Gasoxi Representação Comercial Ltda., Brasão
de Carvalho Armazens Gerais Ltda. e Gasoxi Comércio e
Serviços LTDA. ME
Comarca: Franca
Voto no 9448
COBRANÇA. Contrato de representação
comercial. Ação de obrigação de não
fazer. Alegação de concorrência desleal.
Pedido de tutela de urgência indeferido.
Requisitos do artigo 300 do Novo Código
de Processo Civil não presentes. Ausência
de cláusula de exclusividade. Pedido da
agravante que pode inviabilizar a atividade das empresas agravadas.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por meio do qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que
se abstenha de negociar com pessoas físicas e/ou jurídicas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuem em áreas iguais ou similares ao ramo de negócios da autora,
sendo proibidas de trabalhar com produtos ou serviços de empresas
concorrentes da autora ou que a integram, pelo período de 5 anos,
contados da rescisão.
Postula para que as cláusulas do contrato de
representação comercial, rescindido, sejam observadas, de modo
que as agravadas devem ser impedidas de vender, representar,
armazenar, transportar, comprar e vender, a qualquer título, direta
ou indiretamente, produtos ou serviços iguais ou similares ao que é
objeto do contrato, pelo prazo de 60 (sessenta) meses após rescisão
contratual, assim como de propagar a terceiros toda informação,
conhecimento e dados sejam eles técnicos ou não, tangíveis ou em
formato eletrônico que tenham sido revelados à agravada e às
pessoas ligadas a ela, em cumprimento às cláusulas de fidelidade,
sigilo e não-concorrência. Sustenta, em apertada síntese, na
existência de requisitos para concessão da tutela de urgência.
O efeito suspensivo foi indeferido.
É o relatório.
Celebraram
as
partes
contrato
de
representação comercial consubstanciado em 3 (três) contratos:
contrato de representação comercial autônomo, contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços de armazenagem e contrato de revenda de
máquinas, equipamentos e de prestação de serviços de transporte
e gazes. As agravadas ingressaram com ação de indenização
decorrente de rescisão contratual, conexa à presente demanda.
No presente caso, a agravante pretende a
condenação das agravadas na obrigação de não fazer para que se
abstenham, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada, a
“vender, representar, armazenar ou transportar, direta ou
indiretamente, produtos iguais ou similares aos que são objeto
dos
contratos,
inclusive
comercializados
por
empresas
concorrentes da autora ou das empresas que integram o Grupo
White Martins, pelo prazo de 60 meses após a rescisão
contratual”, e ainda sejam impedidas de “de usar, reproduzir,
distribuir, divulgar ou permitir a divulgação das informações,
conhecimentos e dados, sejam eles técnicos ou não, tangíveis ou
em formato eletrônico, que tenham sido revelados às empresas
rés e às pessoas ligadas a elas no curso da execução do contrato,
em cumprimento às cláusulas de fidelidade, sigilo e não-
concorrência”.
Destaca-se que a tutela de urgência, tratada
no NCPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, mas o seu parágrafo 3o ressalva que: “a tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Entendeu o douto Magistrado a quo,
corretamente, que:
“Apesar dos fundamentos jurídicos externados pela empresa requerente,
observo que a revenda de máquinas e
equipamentos e a prestação de serviços de
transporte de gases é o ramo de trabalho
das requeridas há anos e, para o momento,
evidente que a concessão da tutela
pretendida gera o risco de fechamento das
empresas”.
Ademais, forçoso trazer a alegação das rés
de que a agravante, tenta inviabilizar a atividade das agravadas,
praticando preços abaixo do mercado para seus concorrentes.
Assim, diante da ausência de decisão final
da ação de rescisão contratual com pedido indenizatório, não se
vê, em sede de cognição sumária, como se possa determinar o
cerceamento da atividade desenvolvida pelas agravadas. Há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como bem ressalvado pela decisão de primeiro grau, risco de
fechamento às empresas.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45368
Agravo de Instrumento no 2112701-69.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: White Martins Gases Industriais Ltda.
Agravados: Gasoxi Representação Comercial Ltda., Brasão de
Carvalho Armazens Gerais Ltda. e Gasoxi Comércio e Serviços
LTDA. ME
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, divirjo da digna maioria.
O contrato de representação comercial, (composto de três
instrumentos particulares, a saber: contrato de representação
comercial autônomo, contrato de prestação de serviços de
armazenagem e contrato de revenda de máquinas, equipamentos e
de prestação de serviços de transporte e gazes), está rescindido
entre as partes.
Teriam as recorridas que, em consequência, observar as
cláusulas do distrato, porque válidas e incontroversas, de modo
que a elas impunha-se o cumprimento da obrigação de não fazer,
“abstendo-se (a) de vender, representar, armazenar ou
transportar, direta ou indiretamente, produtos iguais ou
similares aos que são objeto dos contratos firmados entre as
partes, inclusive comercializados por empresas concorrentes da
agravante ou das empresas que integram o Grupo White Martins,
pelo prazo de 60 meses após a rescisão contratual, assim como
(b) de usar, reproduzir, distribuir, divulgar ou permitir a
divulgação das informações, conhecimentos e dados, sejam eles
técnicos ou não, tangíveis ou em formato eletrônico, que tenham
sido revelados às empresas rés e às pessoas ligadas a elas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso da execução do contrato, em cumprimento às cláusulas de
fidelidade, sigilo e não-concorrência” (fls. D05).
Sobressaem do ajustado entre as partes a cláusula de
fidelidade, pela qual as recorridas aceitaram não realizar nada
que pudesse implicar em “projetos, pesquisas, e/ou negócios
iguais ou similares” aos da representada, ora agravante (fls.
Cláusula 8.1.).
Tal conduta, por força da cláusula '9.4', tem que ser
observada, mesmo após estar rescindido o contrato, e pelo prazo
de cinco anos.
Agora, pela cláusula décima, assumiram as agravadas o
dever ao sigilo, seja na vigência do contrato, seja, após, a sua
rescisão.
Também as recorridas se encontram submetidas à cláusula
de não competição, pela qual as recorridas, após a rescisão, não
poderão, pelo prazo de sessenta meses, “vender, representar ou
transportar direta ou indiretamente , produtos iguais ou
similares” aos do contrato celebrado com a White Martins (cf.
cláusula 11.6).
O contrato é lei entre os contratantes.
Dado que as agravadas assumiram a obrigação de não
fazer, não se pode permitir que ajam como se tivessem assumido
obrigação de fazer.
A decisão recorrida, por esse prisma, não tem como ser
mantida.
Afinal, se as agravadas podem alegar prejuízo, não podem,
contudo, alegar desconhecimento das cláusulas contratuais que
assumiram perante a recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, pouco importa que elas efetuem revendas de
máquinas e equipamentos, e transportem gases há longo tempo.
Se estão proibidas de realizar o objeto do próprio contrato
social, devem procurar nova região para o exercício de sua
finalidade, até para que não venham a fechar as portas.
Uma coisa é certa:: a agravante, que se encontra abrigada
por cláusulas aceitas de proteção, é que não podem sofrer
prejuízo com a permissão dada pela decisão de Primeiro grau às
agravadas. Então, por esse fundamento, cabe às agravadas
observarem a obrigação de não-fazer, sob pena de [...]
multa diária [a ser estabelecida pela d.Turma julgadora, em
sendo o caso], abstendo-se, em cumprimento às válidas cláusulas
contratuais de fidelidade, sigilo e não competição: (a) de vender,
representar, armazenar ou transportar, direta ou indiretamente,
produtos iguais ou similares aos que são objeto dos contratos,
inclusive
comercializados
por
empresas
concorrentes
da
agravante ou das empresas que integram o Grupo White Martins,
pelo prazo de 60 meses após a rescisão contratual; e (b) de usar,
reproduzir, distribuir, divulgar ou permitir a divulgação das
informações, conhecimentos e dados, sejam eles técnicos ou não,
tangíveis ou em formato eletrônico, que tenham sido revelados às
empresas agravadas e às pessoas ligadas a elas no curso da
execução do contrato, em cumprimento às cláusulas de
fidelidade, sigilo e não-concorrência.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
11A74D00
7
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
11C56482
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112701-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.